Tribunal: TJDFT
Processo: 0739031-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739031-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YAN LUCAS ZERVES ANDRADE IMPETRANTE: YAN LUCAS ZERVES ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, de onde não se é possível determinar a exata causa de pedir e pedido do writ, especialmente da liminar pleiteada. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da exordial, para que a impetrante emende a inicial, atentando para: a) Necessidade de observância do princípio da dialeticidade, apresentando, de forma clara, se o habeas corpus é preventivo ou repressivo, qual a causa de pedir e o pedido devidamente fundamentado, observando o vernáculo; b) Necessidade de instruir o habeas corpus com os documentos que faz referência, especialmente as denúncias idênticas; c) Necessidade de combater os fundamentos da decisão que entendeu não ser caso de responsabilização pelos mesmos fatos; d) Necessidade de instruir o habeas corpus com cópia integral da ação originária. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2024 17:34:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator